Tribunal: TJDFT
Processo: 0729334-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729334-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANE DE AMORIM BORGES AGRAVADO: MATHEUS PESSOA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jeane de Amorim Borges contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante, no bojo do processo n. 0707838-80.2025.8.07.0009. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de embargos à execução. Recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos do artigo 917 do CPC. Nos termos do artigo 919 do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”, devendo ser observando que, na presente hipótese, a execução não está garantida integralmente por penhora, depósito ou caução suficientes. Ademais, não vislumbro os requisitos para concessão da tutela de urgência. Assim, recebo os embargos sem efeito suspensivo. Cerfitique-se a interposição dos presentes embargos nos autos n.o 0723000-19.2024.8.07.0020, bem como seu recebimento sem efeito suspensivo. Cadastre-se o representante processual da parte embargada, caso ainda não tenha sido feito. Após, cite-se a parte exequente-embargada por publicação / sistema para, querendo, apresentar manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 920, inciso I, do CPC). Havendo apresentação de impugnação pelo embargado, manifeste-se a parte embargante em réplica no mesmo prazo de 15 (quinze) dias. Ao final do prazo para réplica, ou não sendo apresentada impugnação, não havendo pedido de produção de prova oral ou pericial por nenhuma das partes, anote-se conclusão para sentença. Caso contrário, venham os autos conclusos para saneamento e apreciação dos referidos pedidos. Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria deixado de considerar os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, previstos no art. 914, §1o, do Código de Processo Civil, em conjunto com o art. 300 do mesmo diploma. Alega que os embargos versam sobre vícios relevantes na execução, como a quitação integral da dívida por meio de transferência de imóveis e a obtenção da confissão de dívida sob coação moral, o que, se comprovado, invalidaria o título executivo. Afirma que a ausência de efeito suspensivo permite o prosseguimento da execução, com risco de constrição patrimonial indevida, comprometendo sua subsistência e de sua família. A agravante também aponta a ilegitimidade ativa do exequente, Matheus Pessoa Soares, alegando que este não teria participado da relação jurídica que originou a dívida, sendo os pagamentos realizados a terceiro. Por fim, defende a inexigibilidade do título executivo, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme previsto no art. 803, I, do CPC. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com a suspensão dos atos executórios até o julgamento definitivo dos embargos à execução. Preparo no ID 74156092. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados na origem. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de Execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do Juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), são cumulativos os seguintes requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Nesse sentido, confira-se as seguintes Ementas de julgados da Corte Infraconstitucional: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO . ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART . 919, § 1o, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC . O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no AREsp n . 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3 . A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ). 4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo . Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior . 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2292757 RJ 2023/0027888-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (...) 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.462.571/MG, 4a Turma, DJe 27/08/2019) (grifos). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (REsp No 1.846.080 - GO (2019/0238369-2), MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 1o de dezembro de 2020) Sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, de logo, denota-se a ausência de garantia do juízo, por penhora, depósito ou caução, condição legalmente exigida pelo art. 919, §1o, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Ainda que a jurisprudência admita a relativização deste requisito em hipóteses excepcionalíssimas, tal medida exige prova inequívoca dos vícios alegados, o que não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária. Com efeito, a matéria debatida enseja necessária instrução probatória com relação as teses defendidas pela agravante, o que ocorrerá oportunamente, na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita cognição em agravo de instrumento. Ademais, em tese, o sobrestamento do efeito executivo sem a integral garantia do juízo enseja risco ao resultado útil do processo, especialmente porque o efeito suspensivo concedido aos embargos a execução é exceção, e não a regra. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo. II. Questão em discussão Examina-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da ausência de penhora, caução ou depósito suficientes para garantia da execução. III. Razões de decidir Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, o efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração dos requisitos para a tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A jurisprudência admite flexibilização apenas em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto. A alegação de inexigibilidade do título executivo demanda dilação probatória e contraditório, inviáveis em sede de agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese Negado provimento ao agravo de instrumento. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo e inexistência de situação excepcional que justifique a concessão da medida sem o cumprimento do requisito legal. (Acórdão 2013231, 0713097-83.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator